Tribunal: STF
Processo: RE 95976
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-30
Data de publicação: 1982-03-30

Ementa:
Recurso extraordinário. Promessa de compra e venda (rescisão). Erro quanto ao objeto. Exame de prova. - É defeso o exame probatório na via do apelo extremo (Súmula 279). 
2. Honorários de advogado (cumulatividade). Ação e reconvenção. A fixação do percentual se conteve nos limites legais, de sorte que não enseja a apreciação pelo recurso extraordinário (Súmula 389). Recurso não conhecido.